Tribunal: TJMT
Processo: 1048148-79.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048148-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DEVANIR ARAUJO DE SOUZA - CPF: 823.751.601-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL
. IMPROCEDÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A ELEVAÇÃO. REVISÃO E REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES (RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença de improcedência em demanda revisional de faturas de energia elétrica, com pedidos de inexigibilidade, restituição em dobro e indenização por dano moral.

2.
A consumidora aponta cobranças acima da média histórica, com alegação de falha no procedimento de leitura e faturamento.

II. Questão em discussão

3. Verificar a regularidade das cobranças nos períodos impugnados, a
necessidade de refaturamento pela média histórica, a existência de dano moral e a forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

4. O histórico de consumo evidencia discrepância relevante em relação à média, conferindo verossimilhança à alegação e impondo inversão do ônus probatório.

5. Laudo que atesta regularidade do medidor não explica elevação abrupta em múltiplos períodos, ausente prova idônea da concessionária quanto à causa do aumento ou a eventual “acúmulo” de consumo.

6. Impõe-se revisão e refaturamento com base na média de 299 kWh, calculada pelos 12 meses anteriores ao primeiro período impugnado, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com inexigibilidade do excedente.

7.
Inexistente
prova de interrupção do serviço ou negativação
, descabe a condenação por danos morais
.

8. Restituição em dobro afastada por engano justificável; cabível devolução simples, com correção pela Taxa SELIC a partir de cada desembolso.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Discrepância relevante entre consumo faturado e média histórica autoriza inversão do ônus da prova e, ausente justificativa técnica da concessionária, impõe
-se o
refaturamento pela média dos 12 meses anteriores, com inexigibilidade do excedente (Resolução ANEEL nº 1.000/2021). 2. Cobrança indevida, sem prova de corte do serviço ou negativação, não configura dano moral. 3. Configurado engano justificável, a restituição do indébito ocorre de forma simples, com incidência da SELIC desde cada desembolso
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048148-79.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

DEVANIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEVANIR ARAUJO DE SOUZA
,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Fatura de Consumo c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito e Dano Moral
,
ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im
procedente
s

os pedidos iniciais
,
e
,
condenou a
parte autora
ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
, nos termos do artigo 85
, §2º,
do CPC/15
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que

a irregularidade não reside no medidor em si, mas no procedimento de leitura e faturamento adotado pela concessionária.

Argumenta que a apelada realizou cobranças baseadas em estimativa em diversos ciclos, sem notificar a consumidora, em violação à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e à Lei Estadual nº 11.089/2020, que veda expressamente o faturamento por estimativa.

Aponta que o histórico de consumo apresentado pela própria concessionária demonstra o fenômeno do "acúmulo de leitura",
caracterizado por meses de subfaturamento seguidos de picos abruptos, gerando faturas exorbitantes e impagáveis para uma família de baixa renda, beneficiária do Programa Bolsa Família.

Aduz

que sua média histórica de consumo, considerando o trimestre imediatamente anterior ao primeiro mês impugnado (fevereiro a abril de 2023), alcança289 kWh mensais, conforme demonstram as próprias faturas juntadas aos autos, bem como que os meses questionados apresentam consumos significativamente
superior
a este parâmetro, sem justificativa técnica plausível. Refuta a tese da "onda de calor",
sob o argumento
que, se o fator climático justificasse o aumento, os meses de inverno (junho e julho de 2024) não apresentariam consumo dentro da média histórica, como de fato ocorreu.

Alega que o laudo do IPEM/MT, embora ateste a precisão mecânica do aparelho,
não explica o padrão irregular de consumo observado, caracterizado por meses de subfaturamento seguidos de picos abruptos
.

Por fim, r
equer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a declaração de inexigibilidade dos valores excedentes à média de 2
8
9 kWh nos meses impugnados, o refaturamento dos períodos questionados, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00, além da inversão da sucumbência.

Contrarrazões

pelo
desprovimento (ID
345662893
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048148-79.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

DEVANIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A controvérsia central cinge-se à análise da regularidade da cobrança das faturas de energia elétrica referentes aos meses de maio/2023, setembro/2023
a
maio/2024
e
agosto/2024
a o
utubro/2024, que registraram consumos variando entre 333 kWh e 497 kWh, com valores entre R$ 318,56 e R$ 503,36, significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, bem como à existência de danos morais indenizáveis e à forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso.

In
casu
,
verifica-se que a parte autora/apelante sustenta que as faturas dos meses impugnados não refletem o seu real consumo de energia elétrica.

Da análise dos autos,
se extrai
da prova documental produzida que o consumo de energia faturado nos períodos questionados destoa significativamente da média de consumo dos outros meses da parte requerente (ID 345662876 e ID 345662857)
. Conforme se vê abaixo
:

Observa-se que o histórico de consumo da unidade consumidora da apelante, constata-se que as faturas impugnadas registraram consumos entre 333 kWh e 497 kWh, enquanto a média dos doze meses anteriores ao primeiro período impugnado (maio/2022 a abril/2023) alcançou aproximadamente 299 kWh. Tal disparidade representa aumentos que variam entre 17% e 66% em relação ao padrão habitual de consumo.

Embora o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT/INMETRO (
ID 345662886
) tenha atestado o regular funcionamento do medidor retirado, tal circunstância não explica satisfatoriamente a elevação abrupta verificada em múltiplos períodos, mormente quando se observa que nos meses de junho e julho de 2024 o consumo retornou aos patamares normais (264 kWh e 292 kWh, respectivamente).

Esta variação atípica, desacompanhada de elementos que demonstrem alteração nos hábitos de consumo ou instalação de novos
equipamentos elétricos na residência da consumidora, corrobora a necessidade de revisão da fatura com base na média histórica, como forma de preservar o equilíbrio contratual e a modicidade tarifária.

Tais questões sustentam a verossimilhança dos fatos alegados pela parte consumidora no sentido da inconsistência do
s
valor
es
cobrado
s
pelo consumo de energia
nos períodos impugnados
, a determinar a inversão do ônus da prova
. Sendo assim, competia
à

apelada
o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no
consumo/valor
es
questionado
s
.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a

parte
apelante
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora
apelada
comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelada a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como não h
avendo
demonstração de que as faturas questionadas façam alusão ao consumo acumulado ou ao período em que houve o suposto acúmulo, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses impugnados, devendo ser observada a média de consumo da parte autora.

Nesse sentido:

“
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A MEDIÇÃO IMPUGNADA E O PADRÃO DE CONSUMO MENSAL. ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO.
PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. 1. [...] 3. Configura falha no dever de informação (artigo 6º, inciso III, do CDC) emitir fatura sem referência ao suposto período em que teria ocorrido o acúmulo. No caso, foi imputado ao usuário o acúmulo de dado período porque, em alguns meses, não teria ocorrido a leitura do consumo de forma correta, por leiturista in loco. 4.
Não há demonstração do efetivo fornecimento da energia elétrica cobrada a maior ou de causa que justifique a medição de consumo elevada ou fuga de corrente elétrica, de forma que o encargo probatório de legitimidade da cobrança dos valores não foi observado pela recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil
. Precedente das Turmas: Acórdão 1698550. Assim, tendo em vista que o valor das faturas de janeiro e fevereiro de 2023 são muito superiores à média de consumo da unidade do recorrido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
[...]
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais). A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.”
(TJ-DF 0701365-58.2023.8.07.0006 1812948, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA,
Data de Julgamento: 02/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
”

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim, demonstrado pelo consumidor/apelante que os valores das faturas são muito superiores à média de consumo da sua unidade, sem produção de provas pela requerida/apelada de causa que justifique a medição de consumo exagerada, deve ser reformada a sentença singular para
determinar a revisão das faturas dos períodos impugnados, com base na média de consumo da unidade consumidora, fixada em 299 kWh (média dos 12 meses anteriores ao primeiro período impugnado, conforme Resolução ANEEL nº 1.000/2021), inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao pleito
de
indenização por danos morais,
não
assiste razão à apelante, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte
apelante
em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da
s
fatura
s
indevida
s
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão
indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021) (
g.n
.)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor,
o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.

Quanto à forma de restituição dos valores pagos em excesso, o art. 42, parágrafo único, do
CDC
estabelece que
:

"
O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Divergência (
EAREsp
676.608/RS), pacificou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito não pressupõe a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não decorra de engano justificável.

No caso em análise, verifica-se a existência de engano justificável, considerando que: a) o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT/INMETRO atestou o regular funcionamento do medidor; b)
a cobrança baseou-se na leitura do medidor, não havendo indícios de manipulação ou
fraude dolosa; c) a irregularidade identificada reside no procedimento operacional de leitura e faturamento, não em conduta manifestamente abusiva da fornecedora.

Tais circunstâncias afastam a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. A ALTERAÇÃO DO JULGADO DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição do valor exigido ilegitimamente, referente às tarifas de água, esgoto ou energia elétrica, quando decorrer de engano justificável por parte da concessionária, deve ser restituído de forma simples.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório, consignou que a agravada agiu sob o manto de erro escusável, pois não lhe competia aferir a legalidade dos índices divulgados pela ANEEL. Desse modo, é inviável, em Recurso Especial, o reexame da matéria fática constante dos
autos, por incidência do óbice da súmula 7/STJ.

3. De igual modo, rever a conclusão exarada nas instâncias anteriores quanto ao período de devolução do referido indébito, implica o reexame de matéria fático-probatória vedado pela súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental de JOSÉ MENDONÇA desprovido.”
(
AgRg
no REsp n. 1.303.833/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
de 12/8/2016)

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
para
reformar a sentença parcialmente para julgar parcialmente procedente a demanda a fim d
e:

a)
DECLARAR a inexigibilidade dos valores excedentes à média de 299 kWh nos meses de maio/2023, setembro/2023 a maio/2024 e agosto/2024 a outubro/2024;

b)
DETERMINAR o refaturamento dos períodos questionados, adotando-se como parâmetro a média de consumo de 299 kWh mensais, calculada com base nos 12 meses anteriores ao primeiro período impugnado, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

c)
CONDENAR a apelada à restituição simples dos valores pagos a maior pela apelante, apurados mediante a diferença entre os valores efetivamente pagos e os valores que deveriam ter sido cobrados com base na média de 299 kWh,
corrigidos pela Taxa SELIC a partir de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 905 - REsp 1.495.146/MG).

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados por cada parte na proporção de
3
0% para a apelada e
7
0% para a apelante, nos termos do artigo 86 do CPC/15
, respeitada a gratuidade judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026